Tribunal: TJES
Processo: 5006848-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006848-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLENE ANIBAL SANTIAGO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL NO PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente pedido formulado em ação de indenização com pedido liminar ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídica e de débito decorrente de contrato de cartão de crédito consignado. A parte autora alegou ser pessoa interditada e, portanto, incapaz para os atos da vida civil, sustentando também a ocorrência de fraude na celebração do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, diante da presença de parte incapaz, acarreta nulidade da sentença; e (ii) determinar se, reconhecida a nulidade, o recurso de apelação deve ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A curatela provisória da autora foi deferida em 25/04/2018, com sentença definitiva proferida em 05/08/2020, sendo certo que a ação foi ajuizada em 07/03/2023, quando a parte já se encontrava sob curatela, caracterizando sua incapacidade para certos atos da vida civil.

4. Nos termos do art. 178, II, do CPC, é obrigatória a intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica em processos que envolvam interesse de incapaz.

5. O magistrado de origem não intimou o Ministério Público para intervir no feito, violando o disposto no art. 279 do CPC, que estabelece a nulidade do processo quando não observada a participação ministerial obrigatória, desde que demonstrado prejuízo.

6. O prejuízo restou configurado, pois a improcedência do pedido foi fundamentada na inexistência de curatela à época da celebração do contrato, conclusão que poderia ter sido influenciada pela atuação do Ministério Público na análise das provas relativas à capacidade da autora.

7. A atuação do Ministério Público exclusivamente em grau recursal não supre a nulidade processual, conforme precedentes do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, em ação que envolve interesse de incapaz, acarreta nulidade da sentença, nos termos dos arts. 178, II, e 279 do CPC, desde que demonstrado prejuízo à parte.

2. A posterior manifestação do Parquet em sede recursal não convalida a omissão ocorrida na origem.

3. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento com a participação ministerial obrigatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II, e 279.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.122.827/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.12.2018; TJES, AC 5000287-31.2023.8.08.0014, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 02.06.2025; TJES, AC 5020720-60.2022.8.08.0024, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 20.02.2025; TJES, AC 5002557-28.2023.8.08.0014, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006848-41.2023.8.08.0024

APELANTE: CHARLENE ANIBAL SANTIAGO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Charlene Anibal Santiago em razão da sentença de Id 8541416, na qual o MM. Juiz da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, em “
Ação de Indenização com Pedido Liminar
” ajuizada em face de Banco BMG S/A, julgou improcedente o pedido autoral para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

No recurso de
Id 8541417
, a
Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em suma,
tratar-se de pessoa interditada e, portanto, incapacitada para os atos da vida civil, bem como que as assinaturas presentes no contrato foram fraudadas, de modo que deva ser reconhecida a nulidade do contrato.

A douta Procuradoria de Justiça, em documento de Id 0470257, emitiu parecer pela nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, em virtude da ausência de intervenção ministerial quanto ao mérito da demanda no juízo primevo.

Para tanto, afirma que a curatela provisória da parte autora foi concedida nos autos do processo de n. 0008876-43.2018.8.08.0024 em 25/04/2018, sendo prolatada a sentença definitiva em 05/08/2020.

Assim, quando do ajuizamento da ação indenizatória, em 07/03/2023, a parte autora já se encontrava na condição de curatelada, de forma a ser considerada incapaz para determinados atos da vida civil.

Nesse sentido, o art. 178 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica
nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e
nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Ocorre que o magistrado sentenciante deixou de intimar o
parquet
para intervenção no feito em momento oportuno, violando flagrantemente o disposto no art. 279 do mesmo diploma legal:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Acerca do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que “
a nulidade do processo em razão da intervenção do Ministério Público Federal somente em segundo grau pressupõe a efetiva comprovação do prejuízo
” (AgInt no AREsp n. 1.122.827/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 13/2/2019).

In casu
, verifica-se o efetivo prejuízo à parte Apelante à medida que negou-se provimento aos pedidos iniciais, com a justificativa de que a curatela definitiva teve seu início após o negócio jurídico objeto da presente ação ter-se firmado, isto é, em 06/12/2019.

A intervenção do membro do Ministério Público no juízo primevo, nesse sentido, revela-se essencial ao deslinde da demanda, sobretudo no questionamento das provas produzidas, uma vez que a comprovação da curatela provisória antes que o contrato de empréstimo fosse firmado seria capaz de conduzir julgamento diverso pelo magistrado
a quo
.

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu reiteradamente pelo reconhecimento da nulidade de sentença nos casos em que houve ausência de intervenção da Procuradoria de Justiça nos casos em que esta se mostra obrigatória, presente, ainda, a demonstração do efetivo prejuízo:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MENOR. ART. 279, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I – É sabido que o legislador previu hipóteses em que a intervenção do Ministério Público – como fiscal da ordem jurídica – se faz obrigatória no processo, dentre as quais quando a demanda versar sobre interesse de incapaz, como o caso dos presentes autos (art. 178, II, do CPC).
II - Conforme expressa previsão legal (artigo 279 do CPC), o processo se torna nulo quando a participação do MP seja obrigatória e este órgão não for intimado para acompanhar a sua instrução; todavia, para o Superior Tribunal de Justiça, em virtude do princípio do pas de nullité sans grief, a nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, como exigido legalmente, somente se justifica se caracterizado o efetivo e concreto prejuízo às partes.
Precedentes. III - Não tendo sido oportunizado ao órgão ministerial a intervenção preconizada no art. 178, II, do CPC, o qual poderia, inclusive, influenciar no deslinde da demanda, aliada à improcedência dos pleitos iniciais (prejuízo ao menor), impositiva a nulidade sentencial com retorno dos autos à origem para processamento com participação do Ministério Público Estadual. IV – Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado. (TJES, Classe: AC 5000287-31.2023.8.08.0014, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/06/2025).
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ – NULIDADE ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM – ARTIGOS 178 E 279 DO CPC – SENTENÇA ANULADA.
1. Acerca da intervenção do Ministério Público, assim prevê o Código de Processo Civil: Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I – interesse público ou social; II – interesse de incapaz; III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. 2. O diploma processual também dispõe que é nulo o processo em que o Parquet não é intimado para acompanhar o feito que deva intervir, sendo que, para ser decretada a nulidade deve ser demonstrada a existência de prejuízo (artigo 279). 3. Houve a supressão da atividade fiscalizatória promovida pelo Ministério Público, uma vez que a não intervenção obstou a sua manifestação que poderiam conduzir a julgamento diverso pelo d. Juízo singular. Evidenciado a existência de interesse de incapaz, resta justificada a necessidade de intervenção do Parquet, sendo a ausência de sua intervenção causa de nulidade processual. 4. A intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição não convalida a nulidade ocorrida. 5. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJES, Classe: AC 5020720-60.2022.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/02/2025).
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a quantia de R$ 2.000,00 para cada autor. Os apelantes requerem a majoração do valor para R$ 25.000,00. O Ministério Público opinou pela nulidade da sentença, ante a ausência de sua intervenção no processo em razão da presença de parte incapaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença pela ausência de intervenção do Ministério Público, considerando a presença de parte incapaz; e (ii) determinar se o recurso de apelação relativo à majoração do valor da indenização deve ser apreciado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intervenção do Ministério Público, em casos que envolvam interesse de incapazes, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 178, II, do CPC, tendo em vista a proteção ao contraditório e ao equilíbrio processual. 4. A intervenção ministerial não pode ser suprida pela manifestação do Parquet em segundo grau, quando há evidente prejuízo à defesa dos interesses dos incapazes, especialmente quando o pedido é julgado apenas parcialmente procedente. 5. A nulidade absoluta enseja a desconstituição da sentença para que o Ministério Público seja regularmente intimado a intervir no feito desde o primeiro grau, conforme os precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado. (TJES, Classe: AC 5002557-28.2023.8.08.0014, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/10/2024).
Sem grifos no original

Ressalta-se que a atuação do membro do Ministério Público em grau recursal não supre a nulidade processual.

Logo, acolho o parecer da douta Procuradoria de Justiça para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que se possibilite a intervenção do
parquet
no feito. Via de consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Do exposto,
ANULO A SENTENÇA RECORRIDA E JULGO PREJUDICADO O RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para anular a respeitável sentença.